Tribunal: STF
Processo: ARE 1268391
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A matéria constitucional versada nos arts. 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo, tampouco quando da interposição de agravo contra decisão que deu provimento à apelação. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    De mais a mais, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Não há falar, ainda, em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 195, § 5º, e 201, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 967730 AgR, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31.7.2019 PUBLIC 01.8.2019).
    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. CONCESSÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não cuidou a agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere a necessidade do reexame de fatos e provas, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 689484 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13.8.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 26.8.2013 PUBLIC 27.8.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1136807 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10.12.2018 PUBLIC 11.12.2018). 
    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca do preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por idade híbrida, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora